Tribunal: TJSP
Processo: 1051311-12.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

AÇÃO MONITORIA. NOTAS FISCAIS. RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLEITO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O recurso centra-se no pedido de extinção da ação monitória sob alegação de que a ré se encontra em recuperação judicial. De fato, nos termos do artigo 59, caput, da Lei no 11.101/05, "o plano de recuperação judicial implica

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

AÇÃO MONITORIA. NOTAS FISCAIS. RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLEITO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O recurso centra-se no pedido de extinção da ação monitória sob alegação de que a ré se encontra em recuperação judicial. De fato, nos termos do artigo 59, caput, da Lei no 11.101/05, "o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei". Contudo, o artigo 6o, § 1o da Lei n° 11.101/2005 estabelece o prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. A sentença recorrida somente constituiu o crédito pretendido em título executivo, pois se trata de ação monitória. O recebimento do crédito se efetivará no âmbito da recuperação judicial. Ação monitória julgada procedente, rejeitando-se os embargos ao mandado monitório.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.